Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701679-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada, nos autos do PJE no 0738652-30.2020.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública em que restou deferida a tutela de urgência pleiteada pelo agravado para determinar ao ora agravante a obrigação de fornecer o tratamento médico em “CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ CARLOS DA SILVA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar ao requerido que forneça à parte autora, o seguinte tratamento médico: CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O autor, com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, aduz que possui lesão em pé diabético à esquerda, necessitando do tratamento médico pleiteado com urgência a fim de dar prosseguimento ao tratamento necessário ao seu quadro de saúde. Após vista dos autos, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido autoral. É o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Entendo presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela, isto porque as alegações da parte autora são verossímeis. Com efeito, existe relatório médico lavrado por profissional da SES-DF indicando a enfermidade do autor e a necessidade de realização do procedimento médico pleiteada, com urgência (ID 72850532 - Pág. 1). Como é cediço, a saúde é direito de todos, é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Réu forneça à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o seguinte tratamento médico: CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. (...)” (Grifos) Na via do agravo, o Distrito Federal sustenta, em síntese, tratar-se de tratamento experimental sem eficácia comprovada, de forma que não seria possível impor a obrigação ao Estado de prestá-lo, por força do disposto no inciso I do artigo 19-T da Lei Federal n. 8.080/90, que veda o fornecimento pelo Estado de terapias experimentais, ainda que prescrito por médico integrante da rede pública. Defende que o Poder Público somente é obrigado a fornecer tratamento consoante as recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos, e não segundo recomendação específica de determinados médicos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Por fim, argumenta que compete ao Administrador, e não ao Judiciário, eleger prioridades na aplicação dos recursos públicos, já que o orçamento é limitado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja afastada a obrigação de fornecimento do tratamento em questão. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Em que pese se vislumbre o risco de dano em desfavor do Distrito Federal, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Da análise do feito originário (ID 72850532, na origem), observa-se que o agravado possui 55 anos e possui diagnóstico de pé diabético, realizou debridamento cirúrgico, e necessita do tratamento, com urgência, sob pena de agravamento do seu quadro clínico. Com efeito, em casos como este posto nos autos, em que o postulante corre risco de grave dano à sua saúde, tem sido imposta ao Poder Público a obrigação de realizar o tratamento em câmara hiperbárica na rede de saúde pública ou de arcar com os custos para assegurá-lo junto à rede privada. Nesse sentido, confiram-se julgados da Turma Recursal e do e. TJDFT: FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CÂMARA HIPERBÁRICA). CONCRETUDE DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada por LUIS ANDRE, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja compelido ao fornecimento de "tratamento com câmara hiperbárica", inicialmente por 30 sessões, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada às expensas do DF. II. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência dos pedidos iniciais. Aduz que: (i) o tratamento é experimental e sem eficácia comprovada; (ii) impossível o fornecimento pelo Estado de todo e qualquer tratamento a qualquer custo (reserva do possível e equilíbrio orçamentário); (iii) viola ao princípio da isonomia e (iv) fere a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa. III. De detida análise do conjunto probatório, verifica-se que há circunstanciado relatório médico (lavrado por cirurgião plástico da rede pública de saúde), o qual atesta: (i) tratar-se de paciente com úlcera crônica em MI de toda a extensão de perna esquerda; (ii) urgência do tratamento, a par do risco de morte, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido e função e risco de deformidade permanente; (iii) o tratamento indicado é o único existente e o paciente está na lista de serviços realizados pelo SUS. IV. Nesse sentido, o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário apresentou nota técnica em que, ao concluir pela existência de evidências científicas ao tratamento, teceu as seguintes considerações: (...) Considerando que o requerente tem o diagnóstico de úlcera crônica no membro inferior esquerdo de grandes dimensões, conforme relatório emitido pelo médico assistente; Considerando que a Oxigenoterapia Hiperbárica é indicada para o tratamento de feridas crônicas de diversas origens, incluindo as causas traumáticas, associada ao debridamento cirúrgico; Considerando que não consta no relatório médico informações sobre a origem da úlcera crônica e que não foi informado se o demandante tem diabetes; Considerando que a CONITEC deliberou pela Não Incorporação da tecnologia à listagem da RENAME para o tratamento de feridas nos pés em pacientes diabéticos, por haver pouca resposta de cicatrização de feridas associadas ao diabetes descompensado; Este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, sendo a indicação Oxigenoterapia Hiperbárica, na opinião desse Núcleo, válida para úlceras crônicas não relacionadas ao diabetes (...). V. E a douta Promotoria de Justiça emitiu parecer no sentido de que "apesar do tratamento médico não ser padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, seu fornecimento é imprescindível para a saúde do autor, devido ao quadro clínico em que se encontra e a saúde já fragilizada e a terapêutica já foi aprovada pela CONITEC, incorporando-se ao SUS, por meio." VI. Nesse contexto, entre a alegada falta de comprovação da eficácia do procedimento (prescrito por médico da rede pública de saúde) e a concretude do direito à preservação à vida para assegurar-se ao requerente uma maior dignidade, deve-se emprestar maior eficácia às garantias constitucionais (CF, Art. 5o, caput). VII. Por fim, não prospera a genérica alegação do princípio da reserva do possível quando não há demonstração objetiva de limitação orçamentária para a concretude das políticas públicas de fornecimento de tratamento. E não se divisa ofensa ao princípio da isonomia, nem desrespeito à separação dos Poderes, porquanto o direito à saúde constitui prerrogativa constitucional indisponível. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421). (Acórdão 1203274, 07085271620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO URGENTE E NECESSÁRIO RECOMENDADO POR MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO/TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. A sentença recorrida foi proferida dentro dos limites da lide e com fundamentação suficiente e adequada ao fato exposto e ao pedido. Ademais, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, orientação do Enunciado FONAJE 162, que diz: "Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte - MG)." PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. 2. Não há se falar em ilegitimidade passiva do Distrito Federal, uma vez que nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos e tratamento médico ao paciente sem recursos para adquiri-los. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o seu pedido inicial, nos seguintes termos: (...)JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para CONDENAR o Distrito Federal a realizar o tratamento médico de OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA, com todas as sessões, materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica, observado o orçamento de menor valor apresentado constante dos autos. (...) 4. O Distrito Federal, requerido, em seu recurso alega que o tratamento pretendido pela autora não foi prescrito pela rede pública de saúde, motivo pelo qual deveria ser reformada a sentença. 5. O STJ tem entendimento de que laudo particular é documento válido como prova, a ser livremente apreciado pelo juiz competente: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LAUDO MÉDICO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR. PROVA. ADMISSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. (...) 2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva garantir o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes: AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/05/2015; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/08/2013 3. É admissível, em Mandado de Segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito. Precedentes: AgRg no Ag 1.194.807/MG, DJe 01/07/2010; AgRg no Ag 1107526/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 29/11/2010. (...). (REsp 1614636/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016) 6. Além desse entendimento, há também a percepção de que somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013) 7. O Estado tem o dever de garantir o atendimento à saúde, através da sua rede de saúde pública ou conveniada, o que não aconteceu na presente hipótese. Como ficou demonstrado, o atendimento que é urgente e necessário (tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica por ser portadora de lesões/úlceras derivadas de doenças crônicas - id 6891281 págs.1/2), não foi disponibilizado na rede pública, fato que configurou a omissão do Estado e obrigou a recorrida a buscar intervenção judicial a fim de viabilizar o custeio do mesmo, o que caracterizou a responsabilidade civil do Estado (comprovada omissão e nexo de causalidade). 8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). (Acórdão 1149217, 07066463820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão objurgada. Pelas razões expostas, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Solicite-se nota técnica ao NATJUS. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito